Tribunal: TJDFT
Processo: 0723567-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 1.026, §1o, CPC. AUSÊNCIA. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.026, § 1o do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração exige a comprovação da probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não restou caracterizado na hipótese.
2. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
3. Conforme a jurisprudência do Tribunal, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021).
4. Na hipótese, o que a embargante pretende é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.